Tribunal: TJDFT
Processo: 0700888-80.2024.8.07.0012
Órgão julgador: EDI MARIA COUTINHO BIZZI
Órgão colegiado: TERCEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-25

Ementa:
RECURSO INOMINADO. AUSÊNCIA DE CONTESTAÇÃO. PRECLUSÃO. PRESUNÇÃO DE VERACIDADE. DIREITO DO CONSUMIDOR. APLICAÇÃO DO CDC. ARMÁRIO PLANEJADO. MONTAGEM NÃO FINALIZADA. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. DANO MATERIAL. SENTENÇA MANTIDA.
1. O réu, intimado para apresentar defesa, não se manifestou. A ausência de contestação fixa a premissa de que as afirmações do autor são verdadeiras, salvo se as provas existentes nos autos ou as circunstâncias indicarem o contrário.
2. A presunção de veracidade dos fatos subtrai do réu a possibilidade de revolver a matéria fática na instância revisora. Nesse sentido: “(...) os limites do recurso restringem-se ao conteúdo discutido no processo, não servindo a instância recursal para analisar questões ainda não apreciadas pelo juízo de origem (supressão de instância), que deveriam ter sido arguidas quando da apresentação da contestação. (...)” (Acórdão 1743911, 07131850820228070007, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/8/2023, publicado no DJE: 24/8/2023.)
3. Na hipótese, a autora comprovou a existência do contrato verbal para confecção de um armário para a cozinha (ID 62844635), o projeto e o orçamento (ID 62844633), os pagamentos (ID 62844632 e ID 62844635) e a falha na execução do serviço (ID 62844630, ID 62844631, ID 62844636), bem como a ausência de esclarecimento, por parte do marceneiro, quanto ao fundo do armário no momento da contratação (ID 62844635, ID 62844641 a ID 62844643).
4. Nesse cenário, merece prestígio a sentença que julgou procedente o pedido para rescindir o contrato firmado entre as partes e determinar a restituição de R$ 1.150,00 à autora. Implícito no pedido de restituição do valor pago o direito do réu de retirar o material instalado, sob pena de enriquecimento indevido da parte autora.
5. Recurso conhecido e desprovido. Relatório em separado.
6. Recorrente condenado a pagar as custas processuais. Fica suspensa a exigibilidade em razão da gratuidade de justiça ora deferida. Deixo de fixar honorários advocatícios em razão da ausência de contrarrazões.